Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-63.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800280-63.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEXIA PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800280-63.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-77.2023.8.14.0025

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ALEXIA PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. FELIPE JUVENAL DE SOUZA PRATES - OAB PA38116 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO REGULAR DE ADVOGADA CONSTITUÍDA EM PLENA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além de 793 dias-multa, em que se pleiteia a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória e a reabertura do prazo recursal, sob o argumento de ausência de defesa técnica válida no período recursal em razão da suspensão do exercício profissional da advogada constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o trânsito em julgado da sentença condenatória é nulo por ausência de defesa técnica no prazo recursal, em razão da posterior suspensão do exercício profissional da advogada constituída; e (ii) estabelecer se a regular intimação da patrona na data em que detinha plena capacidade postulatória, somada à existência de outra advogada constituída, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetração é conhecida, porque preenche os pressupostos e as condições de admissibilidade do habeas corpus.

4.

A advogada Patricia Ayres de Melo estava no pleno e regular exercício profissional quando a sentença condenatória foi proferida em 29/08/2023 e quando recebeu a intimação via sistema PJe, em razão de liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0810837-17.2023.8.14.0000.

5.

A intimação da sentença foi perfeita, válida e eficaz, pois ocorreu em momento no qual a patrona possuía capacidade postulatória para receber intimações e praticar atos inerentes à advocacia, iniciando regularmente a contagem do prazo recursal.

6.

A cassação posterior da liminar que assegurava o exercício profissional da advogada não invalida retroativamente ato processual já praticado de forma regular.

7.

O caso não se equipara aos precedentes que reconhecem nulidade por ausência de intimação válida, porque, na hipótese examinada, a advogada não estava impedida de atuar na data da intimação.

8.

A existência de segunda advogada regularmente constituída no instrumento de mandato reforça a inexistência de estado de completa indefesa, pois a pluralidade de patronos torna válida, em regra, a intimação em nome de um deles.

9.

Não há cerceamento de defesa nem nulidade processual, porque a defesa foi devidamente intimada por advogada regularmente habilitada, e o prazo recursal transcorreu sem manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A intimação da sentença condenatória é válida quando realizada em nome de advogada constituída que, no momento do ato, detém plena capacidade postulatória. 2. A posterior suspensão do exercício profissional da patrona não invalida retroativamente a intimação regularmente realizada nem reabre, por si só, o prazo recursal. 3. A existência de outra advogada regularmente constituída afasta a alegação de indefesa absoluta quando não demonstrado vício concreto na representação processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança nº 0810837-17.2023.8.14.0000; Súmula 523 do STF.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800280-63.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-77.2023.8.14.0025

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ALEXIA PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DR. FELIPE JUVENAL DE SOUZA PRATES - OAB PA38116 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de ALEXIA PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Itupiranga, nos autos 0800158-77.2023.8.14.0025.

Segundo a impetração, a paciente foi condenada pela prática de crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias multa.

A defesa sustenta, em síntese, nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de ausência de defesa técnica no período recursal, em razão da suspensão do exercício profissional da advogada constituída.

Alega o impetrante que durante o período recursal, a demandante permaneceu sem assistência jurídica válida, o que teria impedido a interposição de recurso, configurando nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF.

Requer, em sede liminar, a anulação dos atos posteriores à sentença e a reabertura do prazo recursal, com suspensão da execução da pena e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 33609677).

O Juízo Originário prestou informações na data de 12/02/2026, através do Ofício n° 011/2026, oportunidade na qual destacou:

“(...)

A paciente ALEXIA PEREIRA DA SILVA foi denunciada e condenada a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, no âmbito da ação penal n° 0800158-77.2023.8.14.0025, originária desta Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, transitada em julgado em 19/10/2023. Após o trânsito em julgado, foi determinado a expedição da guia definitiva e a migração do processo para o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (Processo n° 0001762-68.2021.8.14.0028). Quanto ao objeto do presente HC — alegada nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de defesa técnica no prazo recursal —, cumpre esclarecer que houve regular intimação pessoal da paciente, bem como da advogada constituída nos autos, a qual foi devidamente intimada pelo sistema em 30/08/2023, com fluência de prazo até 18/09/2023, conforme imagem anexada abaixo.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer comunicação nos autos acerca da suspensão do exercício profissional da referida causídica.

(...)” Id. 33752366.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo não conhecimento do
mandamus
, eis que não atendido o requisito legal do cabimento, essencial para sua admissibilidade, por se tratar de mero sucedâneo recursal (Id. 34231488).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

A defesa sustenta, em síntese, nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de ausência de defesa técnica no período recursal, em razão da suspensão do exercício profissional da advogada constituída.

Alega o impetrante que durante o período recursal, a demandante permaneceu sem assistência jurídica válida, o que teria impedido a interposição de recurso, configurando nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF.

Requer, em sede liminar, a anulação dos atos posteriores à sentença e a reabertura do prazo recursal, com suspensão da execução da pena e, no mérito a confirmação da ordem.

Razão não lhe assiste.

Em que pese a alegação defensiva de que a advogada da paciente estava com seu exercício profissional suspenso quando da intimação da sentença condenatória, da análise cronológica dos fatos, extrai-se conclusão diversa.

Conforme os documentos e informações apresentadas, o histórico relevante é o seguinte:

·

02/03/2023:
A paciente outorga procuração às advogadas Patricia Ayres de Melo e Cecilia Moreno Silva (Id. 87666672).

·

13/07/2023:
A Dra. Patricia Ayres, que havia sido suspensa em outro processo, tem seu exercício profissional
restabelecido
por força de medida liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0810837-17.2023.8.14.0000 (Id. 32996781).

·

29/08/2023:
É proferida a sentença condenatória em desfavor da paciente (Id. 99614635).

·

04/09/2023:
A segurança no referido mandado é denegada,
cassando-se a liminar
e restabelecendo a suspensão da advogada (Id. 32996782). A decisão foi publicada no DJE em 07/09/2023.

·

19/10/2023:
É certificado o trânsito em julgado da condenação, que, segundo a certidão (Id. 102692700), ocorreu para a defesa em
18/09/2023
.

Da análise fática, é incontroverso que, na data em que a sentença condenatória foi proferida (29/08/2023) e durante os dias subsequentes, a causídica, Dra. Patricia Ayres de Melo, estava no
pleno e regular exercício de sua profissão
, amparada por decisão judicial liminar.

A intimação da sentença, realizada via sistema PJe, ocorreu nesse ínterim, quando a advogada possuía total capacidade postulatória para receber intimações e praticar todos os atos inerentes à advocacia. O ato de intimação, portanto, foi
perfeito, válido e eficaz,
dando início à contagem do prazo recursal.

A posterior cassação da liminar, em 04/09/2023, não tem o poder de anular retroativamente um ato processual validamente praticado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência ou o vício de intimação gera nulidade, o que não ocorreu no presente caso, pois a intimação foi regular. A situação fática se distingue de precedentes que reconhecem a nulidade, pois naqueles casos, o advogado já se encontrava impedido de atuar na data da intimação
[1]
.

Ademais, como argumento secundário, a existência de uma segunda advogada, Dra. Cecília Moreno Silva, no instrumento de mandato, reforça a ausência de um estado de completa indefesa. Embora não tenha atuado no processo, estava legalmente constituída e poderia ter sido acionada pela própria paciente ao tomar ciência do novo impedimento de sua outra patrona. A jurisprudência reconhece que, havendo pluralidade de advogados, a intimação em nome de um deles é, em regra, válida, não podendo a parte alegar nulidade à qual deu causa por sua própria inércia em organizar sua representação.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual. A defesa foi devidamente intimada por meio de sua advogada, que estava em plena capacidade postulatória, e o prazo recursal transcorreu sem qualquer manifestação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E DO ADVOGADO CONSTITUÍDO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. FLUÊNCIA DO TERMO A QUO. ÚLTIMO ATO DE INTIMAÇÃO E NÃO DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Da sentença condenatória devem ser intimados tanto o acusado quanto o seu defensor, iniciando-se o prazo recursal a partir da data da última intimação. 3. O réu preso deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, sendo a expedição de carta precatória a modalidade de cumprimento do ato quando o réu estiver preso fora do distrito da culpa. 4. O início da contagem do prazo para interposição do recurso de apelação conta-se da intimação da sentença, e não da juntada aos autos do mandado respectivo (Súmula 710 do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta Corte). 5. Na hipótese em apreço, publicada a sentença condenatória, o advogado constituído nos autos foi intimado em 8/11/2010, e o réu em 16/3/2011, iniciando-se o prazo para interposição de recurso em 17/3/2011, com expiração em 21/3/2011, período esse transcorrido in albis, verificando-se, pois, a regularidade do trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ - HC: 281351 CE 2013/0366466-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016)

Belém, 23/06/2026